Tribunal: TJPA
Processo: 0804313-56.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804313-56.2023.8.14.0015

APELANTE: GLADSON ALEXANDRE DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT,
DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE NÃO CONHECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE
HABEAS CORPUS.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
2)
PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM COM A BUSCA PESSOAL E VEICULAR. REJEIÇÃO.
LEGÍTIMA ATUAÇÃO DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS.
3)
PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. REANÁLISE DO ART. 59 DO CP.
4)
PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO. DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADE CRIMINOSA E INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE AFASTAM A APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. PRECEDENTES.
5)
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO – IMPOSSIBILIDADE
–
QUANTUM
DEFINITIVO DA REPRIMENDA CORPÓREA QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO, NOS TERMOS DO QUE ENUNCIA O ART. 33, §2º, ALÍNEA B) DO CPB.
6)
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, na parte conhecida, dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GLADSON ALEXANDRE DE CARVALHO
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castanhal, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante
postulou, inicialmente, o direito de recorrer em liberdade visando a expedição do competente alvará de soltura em seu benefício. Preliminarmente, arguiu a nulidade da revista pessoal e veicular realizada pelos policiais rodoviários

federais, alegando que se deu sem mandado judicial ou fundamentada suspeita. No mérito, requereu o redimensionamento da pena

-base para o mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, bem como a modificação do regime

inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pelo representante da Douta Procuradoria de Justiça, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

De início,
ressalta-se que o pedido do recorrente para apelar em liberdade
mostra-se inadequado na via eleita, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio da impetração do competente
habeas corpus
, inexistindo qualquer ilegalidade ou teratologia a ser corrigida de ofício, motivo pelo qual, o requerimento não deve ser conhecido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os demais argumentos do recurso, e passo a prolatar o voto.

Narrou a exordial,
verbis:

(...).

No dia 15 de maio de 2023, por volta das 17h, o denunciado GLADSON ALEXANDRE DE CARVALHO foi preso em flagrante delito TRANSPORTANDO em um veículo automotor, tipo automóvel, marca SAVEIRO/CD CROSS MA, COR BRANCA ANO/MODELO 2020/2021, placa QVQ4C39 (ID 92866000 - Pág. 3), grande quantidade de substância entorpecente, do tipo cocaína.

Narram os autos do inquérito policial, que durante uma fiscalização de rotina de veículos automotores na barreira da Polícia Rodoviária Federal, localizada na BR-316, bairro do Apeú, Castanhal, o denunciado foi parado para averiguação de identificação veicular.

Ocorre que os Policiais Rodoviários Federais perceberam que na frente do painel do carro dirigido pelo denunciado havia uma embalagem colorida, o que chamou atenção dos Policiais.

Os Policiais verificaram de forma mais detalhada a embalagem colorida e constataram que se tratava de substância entorpecente.

Diante disso, todo o veículo foi inspecionado e solicitado ao denunciado que abrisse a porta da carroceria, momento em que foram encontrados diversos tabletes de substância entorpecente em seu interior.

A substância entorpecente foi apreendida e periciada, sendo que de acordo com laudo de constatação provisório, Laudo nº 2023.02.000757-0131, trata-se de pasta base de cocaína, com 33 (trinta e três) tabletes, pesando o total bruto de total de 35.620g (trinta e cinco mil e seiscentos e vinte gramas), ou seja, mais 35 (trinta e cinco) quilos, de drogas.

O denunciado, perante seu interrogatório policial, exerceu seu direito ao silêncio.

(...).

Agindo conforme a conduta descrita acima, denota-se que o denunciado GLADSON ALEXANDRE DE CARVALHO praticou o crime de tráfico de drogas, na modalidade TRANSPORTAR, previsto no Art. 33 da Lei nº 11.343/06.

(...).

Após a regular instrução do feito, o acusado foi sentenciado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe cominada a pena de definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Ante a existência de questão preliminar, passo a analisá-la.

No que concerne ao pleito de
reconhecimento de nulidade das provas carreadas nos autos por suposta irregularidade na busca pessoal e veicular sem justa causa,
adianto, desde logo, que rejeito a arguição em comento. Explico.

De fato, a inviolabilidade da intimidade e da vida privada e o direito à locomoção são garantias fundamentais previstas na Constituição Federal, no artigo 5°, incisos X e LXVIII. Estas garantias constituem manifestações expressivas do direito de ir e vir, bem como do direito da personalidade frente às intromissões de terceiros, principalmente, de atos arbitrários por parte de qualquer órgão do Poder Público.

Contudo, tais direitos não se revestem de caráter absoluto, de modo que limitações são admitidas desde que legalmente previstas.

In casu,
verifico o exercício legal da função de fiscalização dos agentes policiais, sendo sequencial a revista diante da própria reação de nervosismo do ora apelante, que sequer soube declinar qual o seu trajeto, oportunidade em que foi verificada alteração em seu veículo e localizado o entorpecente após a busca veicular, culminando, posteriormente, com o descobrimento do restante da droga.

Com efeito, considero legítima a atuação dos policiais rodoviários que executaram a prisão em flagrante do acusado, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois do nervosismo incomum por parte do ora apelante, face o patrulhamento e abordagem de rotina feitas por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a revista mais minuciosa e aparelhada no veículo, restando o ora apelante flagrado transportando no automóvel, marca SAVEIRO/CD CROSS MA, COR BRANCA ANO/MODELO 2020/2021, placa QVQ4C39, grande quantidade de substância entorpecente – 33 (trinta e três) tabletes, pesando o total bruto de total de 35.620g (trinta e cinco mil e seiscentos e vinte gramas), ou seja, mais 35 (trinta e cinco) quilos de droga do tipo cocaína, de acordo com o auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 17037318 - Pág. 4).

Assim, analisadas todas estas disposições constitucionais e legais, tem-se que a abordagem de rotina não é irregular e o elemento probatório dela decorrente não constitui prova ilícita. No particular, a abordagem ao veículo dirigido pelo réu ocorreu de forma regular, no intuito de dar efetividade às disposições constitucionais e legais.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR REALIZADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF). PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. LEGALIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais rodoviários que executaram a prisão em flagrante do acusado, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de perceberem que ele apresentava nervosismo incomum diante da abordagem de rotina realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

II – Essa circunstância é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para os policiais fazerem uma revista mais minuciosa e aparelhada no caminhão, momento em que lograram encontrar quase 360kg de cocaína. De resto, a vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos à PRF, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão

legal e em desacordo com a Constituição de 1988.

III – Considerando que o art. 240, do Código de Processo Penal,

abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Precedentes. (...).

VII – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, HC Nº AG.REG. NO HABEAS CORPUS 231.111/SP, Min. Rel. CRISTIANO ZANIN, Publicação: 16/10/23). Grifei.

Ademais, imperioso acrescentar que coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante quando refutou à arguição de nulidade em exame, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

(...).

Preliminarmente, a Defesa alega nulidade da revista veicular realizada pelos policiais rodoviários federais, alegando que a sua realização se deu sem mandado judicial ou fundamentada suspeita.

Adiantando o mérito da presente sentença, os policiais rodoviários federais relatam, em seus depoimentos, de forma detalhada que houve a fundada suspeita que ensejou abordagem policial e na revista veicular, pois o acusado demonstrou profundo nervosismo ao ser entrevistado, bem como que ao abrir o capuz do carro para averiguar as características do veículo foi possível verificar uma alteração no painel porta fogo onde

dentro foi localizado um pacote da droga apreendida.

Nesse diapasão, considerando que os depoimentos prestados pelos policiais rodoviários federais demonstram que houve a fundada suspeita para realização da busca veicular, diante do comportamento do réu e da alteração encontrada no painel de porta fogo do veículo, afasto a preliminar suscitada pela Defesa, inexistindo ilegalidade ou nulidade.

(...). Grifei.

Outrossim, a simples alegação de nulidade sem a efetiva demonstração do eventual prejuízo suportado pela defesa técnica do réu se mostra insuficiente para tornar nulo o ato impugnado, nos termos do art. 563 do CPP
[1]
.

Preliminar rejeitada.

Não havendo mais preliminares, passo a análise do mérito recursal.

No mérito, em suas razões recursais, o apelante pleiteou a revisão da dosimetria, requerendo o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Acolho em parte os pedidos defensivos.

Com efeito, da leitura da sentença recorrida, observa-se que o juízo sentenciante valorou de forma desfavorável ao ora apelante a
culpabilidade,
sob a fundamentação de que
“é elevada, diante da grande quantidade de droga apreendida, uma carga avaliada em mais de três milhões, o que demonstra grande reprovabilidade de sua conduta, além da natureza da droga: cocaína, substância altamente nociva ao organismo e de grande poder destrutivo à saúde física e mental do dependente”,
bem como também avaliou de forma negativa a
conduta social
do recorrente, por responder a outros processos, para fixar a pena-base acima do mínimo legal, e, posteriormente, sob mesmo fundamento no que concerne à análise a grande quantidade e natureza do entorpecente apreendido, afastou a incidência da minorante descrita no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, na etapa derradeira, hipótese que configura
bis in idem
, corrigível através do presente recurso
.

Assim, acolho o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, fixando, dessa forma, a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão, e mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na etapa derradeira, inexistentes causas de aumento de pena a serem consideradas. Esclareço que não merece amparo a insurgência recursal
quanto ao pleito de incidência da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado
, descrita no art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes
[2]
. Explico.

É que a prova colhida nos autos, em especial o laudo toxicológico definitivo nº: 2023.02.000801-QUI (ID 17037528 - Pág. 1), atestando a apreensão de 33 (trinta e três) tabletes de substância petrificada de cor bege, sendo 18 (dezoito) envolvidas em fita adesiva de cor vermelha e amarela, 14 (catorze) envolvidas em fia adesiva de cor vermelha e branca com desenhos infantis e 01 (uma) envolvida em fita adesiva de cor verde e rósea, obtendo-se peso bruto total de 35.620g (trinta e cinco mil e seiscentos e vinte gramas), demonstra efetivamente a dedicação do réu a atividade criminosa referente ao tráfico ilícito de entorpecentes, elemento que justifica o afastamento da minorante.

No mesmo sentido,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO FUNDADO NÃO SOMENTE EM RAZÃO DA EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS, MAS TAMBÉM PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, ONDE AS INVESTIGAÇÕES DEMONSTRARAM A TRAFICÂNCIA CONTUMAZ COM A APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E DAS DROGAS NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. REGIME FECHADO COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

(...)

II - In casu, v. acórdão impugnado fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava a atividades criminosas (traficância), em razão não somente pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas, mas também pelas circunstâncias em que se deu a prisão, bem como constatarem que não se tratava de traficante ocasional. Tudo isso, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 700.162/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)

Pelas razões acima elencadas, a pena definitiva do ora apelante deve ser redimensionada para o
quantum
definitivo de 05 (cinco) anos de reclusão, e mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Em atenção ao
quantum
da pena, deve ser mantido
o regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto,
nos termos do art. 33, §2º, alínea b) e §3º do CPB
[3]
, motivo pelo qual não acolho o pleito defensivo, mantendo-se, também, a pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Por derradeiro, o montante da pena corpórea definitiva imposta ao recorrente inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB
[4]
, bem como, impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77,
caput,
do mesmo Códex
[5]
.

Ante ao exposto,
conheço parcialmente o recurso e, nesta extensão, dou parcial provimento
, redimensionando a pena do ora apelante nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

[1]
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

[2]
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

[3]
A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código

[4]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[5]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 07/10/2024